Tribunal: TJES
Processo: 0001364-63.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001364-63.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUARTE INSTITUTO DE EDUCACAO E BELEZA LTDA e outros

APELADO: MARCILENE DE SOUZA FERREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação contra sentença de parcial procedência proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais que condenou as requeridas, de forma solidária, ao ressarcimento das parcelas pagas do curso interrompido e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a restituição das parcelas pagas pelo curso, dada a interrupção das atividades da instituição de ensino no município; e (ii) determinar se a condenação em danos morais foi corretamente fixada, considerando a alegada frustração experimentada pela aluna em razão da falha na prestação dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição de ensino não comprova a efetiva prestação dos serviços de forma regular, tampouco demonstra a continuidade das atividades em local acessível à autora, caracterizando, assim, a falha na prestação de serviço.

4. A responsabilidade civil das requeridas configura-se nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois restou comprovado o nexo causal entre a conduta das rés e o dano sofrido pela autora, que teve sua expectativa de qualificação frustrada.

5. A indenização por danos morais é devida, pois a interrupção abrupta do curso transcende o mero aborrecimento, atingindo a esfera da dignidade pessoal da autora ao frustrar seu projeto de profissionalização.

6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional, observando o caráter punitivo e pedagógico, bem como o porte econômico da parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A interrupção unilateral de curso profissionalizante, sem alternativas viáveis de continuidade, caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando a devolução das parcelas pagas pelo consumidor.

2. A frustração de expectativa quanto à conclusão de curso profissionalizante, por motivos imputáveis ao fornecedor, configura dano moral indenizável, especialmente quando ultrapassa o mero dissabor e compromete o projeto de qualificação profissional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto interposta por
DUARTE INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E BELEZA LTDA
. e
M. P. B. FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. ME
contra a sentença (fls. 222/225) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que, em “
a
ção
de
o
briga
ção
de fazer c/c indenizaç
ão
por danos mora
i
s e
materiais
” ajuizada por MARCILENE DE SOUZA FERREIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

“
(...) condenar as
requeridas
, solidariamente
indenizarem a parte autora, a título de danos materiais, o ressarcimento das parcelas do curso efetivamente pagas, em uma única parcela, corrigidas pelo IGPM desde o seu desembolso, e incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Remeto a definição do “quantum” para a sede de liquidação.

CONDENO, ainda, ao pagamento a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de correção monetária a partir da presente data (súmula 362 do STJ), e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Julgo extingo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Em razão da sucumbência ínfima da parte autora, CONDENO as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

(...)”
.

Nas razões recursais acostadas às fls. 232/240, a parte apelante alega, em síntese, que:
(I)
“
não há de se falar em restituição das parcelas pagas, visto que efetivamente houve a prestação do serviço por parte das recorrentes, tendo a autora frequentado as aulas e cursado os módulos sem qualquer obstáculo
”;
(
II
)
“
por motivos que fogem do controle da recorrente, esta fo
i
obrigada a encerrar suas atividades no município de Aracruz, sendo que, para isso, informou previamente todos os alunos, be
m
como
lhes
deu todo o suporte necessário para que não fossem prejudicados
”;
(
I
II
)
“
a própria recorrida confessa na inicia
l
que a requerida deu a opção aos alunos matriculados de continuare
m
a fazer o curso na franquia existente no município de Linhares, atendendo aos pedidos daqueles que queriam conclui-lo, ou então, no caso da requerente, pagar as parce
l
as vencidas para obter os módulos já concluídos, mesmo que e
s
ta n
ão
tenha cumprido todos os requisitos para tanto (frequência menor que 75%)”
;
(
I
V
)
“
a recorrida não comprovou qualquer conduta ilícita praticada pelas recorrentes que pudesse ensejar uma indenização. Co
m
a descrição dos fatos na peça exordial, pode-se dizer que a recorrida, se
m
uito, experimentou apenas meros aborrecimentos, não sendo possível vislumbrar qualquer
m
ácula a
m
oral, ao bo
m
no
me
ou a i
m
agem que goza perante a sociedade
”; e que
(
V
)
“
na inviável hipótese de V. Exa. entender pela manutenção da condenação das empresas rés ao pagamento de indenização por danos mora
i
s, e certo que seu quantum deve ser reduzido, sob pena de configurar verdadeiro enriquecimento sem causa, o que não coaduna com nosso ordenamento jurídico”.

Em contrarrazões (ID nº 8364862), a apelada aduz que:
(I)
“
ficou pagando a mensalidade do curso, adquiriu material para a prática do curso, criou expectativa de qualificação profissional e abertura de seu salão de beleza, com melhorias em sua qualidade de vida, restando completamente frustrada com a brusca interrupção do curso
”;
(
II
)
“
fez investimento com compra de materiais para o trabalho, solicitado pelas Recorrentes e comprovado nos autos, almejando utilizar e aproveitar no seu trabalho, o que não aconteceu, afetando gravemente sua moral e toda expectativa de uma qualificação profissional
”;
(
I
II
)
“
A única opção dada pelas Recorrentes foi continuar o curso no município de Linhares, Espírito Santo, o que era inviável para a Recorrida, que reside e trabalha neste município, o que impossibilitou a finalização da qualificação profissional e consequente grave prejuízo a mesma
”; e que
(
I
V
)
“
se viu completamente frustrada com o encerramento das atividades da Recorrente neste município, sendo ainda de forma brusca e sem comunicado prévio, impossibilitada de concluir a tão sonhada qualificação profissional
”.

Pois bem, na origem, tratam os autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
MARCILENE DE SOUZA FERREIRA
em face de
D
UARTE INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E BELEZA LTDA
.
e
INSTITUTO EMBELLEZE - FRANQUIA LINHARE
, objetivando a condenação das requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o fornecimento do certificado de conclusão dos cinco módulos finalizados, caso os requeridos não forneçam os certificados de conclusão dos módulos, requer a devolução em dobro, dos valores pagos, totalizando a importância de R$ 3.526,00 (três mil quinhentos e vinte e seis reais).

Alega a parte autora que se inscreveu na primeira requerida para realizar um curso de Cabeleireiro Profissional Academy Hair, sendo composto por sete módulos de capacitação diversas. O curso teve início em outubro de 2016 com uma duração de um ano e dez meses, sendo realizada as aulas toda terça-feira, de 13h00min às 17h00min, Centro de Aracruz, Espirito Santo.

Aduz que o curso estava sendo realizado com normalidade até o dia 13 (treze) de dezembro de 2017, sendo que até esse período a mensalidade foi paga devidamente, valendo ressaltar que até os primeiros meses, a mensalidade era de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais), e em fevereiro de 2017, passou a ser um montante de R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais), que permaneceu até o último dia de aula, conforme boletos pagos anexos à inicial.

Sustenta que o curso estava previsto para se findar em agosto de 2018, mas as alunas receberam um comunicado de que as aulas seriam encerradas, sendo que, no dia 30/12/2017, as atividades da primeira requerida seriam encerradas no município de Aracruz. Porém, isso afetaria a autora por ela não ter completado o curso, faltando ainda três módulos, ou seja, 08 (oito) meses de curso e aprendizado para então concluir sua qualificação profissional,

Sustenta ainda, que quando a secretária da requerida informou do encerramento das atividades nesta Comarca, a mesma deu uma primeira opção para a conclusão do curso, qual seja, se dirigir a segunda requerida, franquia no município Linhares, Espírito Santo, e lá terminar o curso, já que se trata do mesmo proprietário nas duas franquias, o que causou um descontentamento à requerente e para todos os alunos, isso porque a maioria possui um emprego fixo, filhos pequenos, responsabilidades que fazem com que seja impossível a ida para Linhares, além disso, do custo financeiro do transporte seria inviável para as alunas, ficando a mercê da irresponsabilidade das requeridas com as mesmas.

Informa que tendo em vista que as alunas não teriam como se dirigir ao município de Linhares, para finalizar o curso, a secretária da requerida trouxe uma nova opção, qual seja, que poderiam pagar as parcelas vincendas e adquirirem o certificado dos nódulos que já concluíram.

Todavia, tal a alegação não se condiz, pois a autora pagaria por módulos que não seriam cursados nem mesmo receberia seu diploma, sem falar que a requerente poderia até nem receber tal certificado, já que a partir do momento que a primeira requerida avisa na mesma semana que encerraria suas atividades, sua credibilidade é nula, sendo impossível cofiar que tal proposta seria respeitada.

Postas estas premissas, inicialmente, pontuo a incidência da legislação consumerista no presente caso.

Analisando o conjunto probatório dos autos é irretocável a sentença que concluiu que a parte apelante não logrou êxito em comprovar a efetiva e regular prestação do serviço.

Como bem salientou (fls. 222/225) o magistrado de singela instância:

“(...) No caso dos autos, analisando os elementos fáticos e documentais, constato que restou incontroverso que a autora foi aluna do curso ofertado pelas requeridas, ao passo que a relação jurídica estabelecida entre as partes ficou elucidada a partir da documentação anexada aos autos, em especial, conforme contrato de prestação de serviços anexados às fls. 17/19.

Por sua vez, a parte requerida não teve êxito em demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, isto é, não demonstrou ter prestado o serviço oferecido de forma lícita e regular, nos termos do art. 373, II do CPC, de modo a afastar sua responsabilidade no caso em tela, vez que as provas produzidas não foram suficientes para elidir sua responsabilidade, ao passo que não demonstrou a prestação do curso de forma regular. Explico.

Da documentação dos autos, verifica-se que o curso teve início em 24/01/2017 e término previsto para o dia 08/05/2018 (fls. 108), com o total de carga horária de 264 horas, pelo valor de R$ 5.649,00 (cinco mil seiscentos e quarenta nove reais), dividido em 21 parcelas no valor de R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais).

Conforme narrado na inicial, a parte autora afirma que o curso foi encerrado por iniciativa da primeira requerida em 13/12/2017, data, portanto, antes do prazo previsto para o seu término, e na pendência de três módulos a serem cursados.

Entretanto, em contestação, as requeridas alegam que dos cinco módulos cursados, a autora teve presença inferior a 75% (setenta e cinco por cento) em um deles, o que não lhe daria direito a obter o certificado, ou seja, confirma a alegação da autora que cursou 5 módulos, ainda que tenha obtido frequência superior a 75% (setenta e cinco por cento) em apenas quatro deles, vejamos (print da página do sistema da requerida juntado às fls. 97):
- módulo corte unissex: 16 aulas, 6 faltas, 62,5% de presença;
- módulo penteados: 11 aulas, 0 faltas, 100% de presença;
- módulo colorimetria capilar: 13 aulas, 2 faltas, 84,62% de presença;
- módulo academy hair: 8 aulas, 2 faltas, 75% de presença;
- módulo tricologia, tratamentos e modelagem: 10 aulas, 0 faltas, 100% de presença.

Ou seja, depreende-se da própria informação repassada pela parte requerida que a autora efetivamente cursou somente cinco módulos do curso ofertado, restando, portanto, como ponto nodal dos autos a averiguação do defeito na prestação dos serviços contratados, em relação acerca da continuidade da prestação do curso.

Sustentam as requeridas, em sede de contestação, que “por motivos que fogem do controle da contestante, esta foi obrigada a encerrar suas atividades no Município de Aracruz, sendo que para isso, informou previamente todos os alunos bem como lhes deu o suporte necessário para que não fossem prejudicados”. (fls. 97) Afirmam, assim, que ofertaram aos alunos a continuidade do curso no Município de Linhares/ES ou o pagamento das parcelas vencidas para obter os certificados dos módulos já concluídos, a fim de obterem os certificados dos módulos já cursados.

Nesse contexto, observa-se que tem-se a parte autora que afirma que ficou impossibilitada de continuar sua especialização, que era de fato o seu objetivo, porquanto não havia condições de viajar toda semana para Linhares/ES, e, de outro lado as requeridas afirmando que prestaram o serviço adequadamente, dando a opção de continuidade em outra cidade ou a obtenção de certificado dos módulos já cursados, e que a autora não obteve os certificados por sua culpa exclusiva.

Pois bem.

Vê-se, nos autos, que restou incontroverso que a autora cursou os 5 (cinco) módulos do curso, o qual foi interrompido por iniciativa da primeira requerida, sem justificar os motivos que a levaram a tal decisão, haja vista a ausência de impugnação das requeridas sobre tais fatos. Nesse cenário, para que a parte requerida caracterizasse a não falha na prestação dos serviços ofertados, deveria ter demonstrado a regularidade na continuidade do curso.

Para a hipótese do presente caso, constato que o contrato firmado aduz em sua cláusula 9.1 que:

9. REMANEJAMENTO DE TURMAS

9.1 Se a turma concluiu no mínimo 2/3 (dois terços) do curso contratado em vários módulos, não poderá haver alteração de dia e horário da turma por parte da PRESTADORA DE SERVIÇOS, ainda que nela esteja matriculado apenas um aluno. Parágrafo único: não havendo continuidade do curso por iniciativa da PRESTADORA DE SERVIÇOS, o aluno poderá optar pela devolução de 100% (cem por cento) dos valores pagos, atualizados pelo IGPM ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, com parcelamento idêntico ao do pagamento, ou pela certificação dos módulos dos cursos concluídos, com expressa renúncia à devolução dos valores pagos.

Diante da própria previsão contratual pactuada, observa-se, que tendo a parte autora cursado de fato 05 (cinco) módulos, ou seja, mais de 2/3 dos módulos do curso contratado, em caso da não continuidade do curso por iniciativa da prestadora de serviço, é cabível a opção de devolução da quantia paga ou a certificação dos módulos cursados.

Não há como sustentar a alegação da parte requerida de que houve a continuidade do curso em outra comarca, como forma de afastar o descumprimento contratual, haja vista a impossibilidade de respaldo no sistema jurídico de proteção ao consumidor, eis que não houve uma simples mudança de endereço da empresa, mas uma mudança de cidade, o que impossibilitou a frequência ao curso pelos alunos dessa cidade, haja vista o custo financeiro desse deslocamento, incluindo transporte, alimentação e estadia. Nesse ponto, frise-se que as requeridas não se disponibilizaram, em momento algum, a custear essas despesas
.

Desta feita, constato que a parte requerida não conseguiu demonstrar que ofertou de fato a continuidade do curso para a autora, incorrendo, assim, em descumprimento contratual, ente a infringência dos termos da cláusula 9.1 do contrato, eis que a demandante já havia completado mais que 2/3 do curso.

Portanto, do conjunto probatório dos autos, restou caracterizada a falha na prestação dos serviços pela parte requerida, que por sua vez, não foi capaz de desconstituir o direito vindicado pela autora, não se desincumbindo, desta feita, do ônus que lhe é imposto pelo artigo art. 373, II do CPC.

O nexo de causalidade, por sua vez, decorre da conduta das requeridas em não prestarem de forma devida os serviços ofertados, sendo esta a causa adequada aos danos sofridos pela autora
.

Por tais razões, restando, pois, configurado a falha na prestação de serviços pelas requeridas, devem ser condenadas à indenização por dano moral e dano material, independentemente de culpa, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, de forma solidária, haja vista a aplicação ao presente caso da Teoria da Aparência, pela qual empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico podem ser igualmente demandadas pelo consumidor para tutela de seus direitos.

Considerando que a hipótese dos autos se enquadra na cláusula 9.1 do contrato (fls. 18), porquanto o curso foi encerrado nessa cidade por iniciativa exclusiva da primeira requerida, e, que não houve prova contundente no sentido de ter a autora obtido frequência necessária para a obtenção dos certificados dos cinco módulos, incabível o fornecimento da expedição do diploma dos módulos.

Entrementes, vejo que ao presente caso melhor se amolda a hipótese prevista no final da cláusula 9.1, qual seja a devolução da quantia paga pelo aluno, devidamente corrigida, a qual deverá ser ressarcida em parcela única, de modo simples.

Isso porque, o art. 42 do CDC, em seu parágrafo único dispõe que “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Como é cediço, para que seja devida a repetição do indébito, devem ser preenchidos três requisitos, quais sejam, a cobrança por dívida indevida, a ausência de engano justificável por parte do credor e a ocorrência de pagamento em excesso pelo consumidor.

No caso em tela, verifico que não houve cobrança indevida à autora por parte das requeridas, a justificar a restituição em dobro. Isso porque, somente houve a falha na prestação dos serviços prestados, o que enseja a devolução dos valores despendidos, na forma simples.

(...)”. (Grifo meu)

Nesse contexto, analisando o conjunto probatório, reputo que de fato houve a falha na prestação do serviço pela parte apelante (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor).

Assim sendo, a apelante não se desincumbiu do ônus da prova imposto pelo CDC (§3º, art. 14, CDC). Não afastou, pois, a responsabilização civil advinda da prestação defeituosa, já que não evidenciou a devida prestação do serviço, tampouco a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Desse modo, não cabe reparo da sentença relativamente à determinação de que a parte apelante deve ressarcir a consumidora pelo dano material experimentado.

Sobre os danos morais, tem-se que a sua caracterização reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzido naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Nesse viés, reputo que a falha na prestação do serviço ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade da apelada que teve sua expectativa de concluir um curso profissionalizante frustrada, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta da parte apelante e ao seu porte econômico, bem como ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Ou seja, reconheço que os fatos narrados pela apelada, extrapolam o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, segundo orientação perfilhada pelos Tribunais Pátrios:

DECLARATÓRIA NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REPETIÇÃO INDÉBITO. 1. A falha na prestação dos serviços causou mais do que mero aborrecimento, repercutindo na esfera moral da autora, cuja compensação foi arbitrada com moderação e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. É devida a restituição dos valores descontados indevidamente da conta da autora. (Acórdão n.936106, 20130710138194APC, Relator: FERNANDO ANTONIO HABIBE PEREIRA, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 29/04/2016. Pág.: 200/211).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a r. sentença.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.